Tribunal: TCU
Processo: 043.074/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial instaurada para apurar irregularidades no Departamento-Geral do Pessoal do Exército, na contratação da empresa Unimix Tecnologia Ltda, por meio do Contrato no 21/2008-DGP, decorrente da adesão ao Pregão Eletrônico SRP no 06/2008, da UASG 160086, Gabinete do Comandante do Exército, para prestação de serviços especializados, sob demanda, de até 40.000 horas, em suporte a produtos e tecnologia Oracle.

Inteiro teor:
Acórdão 10412/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em reconhecer a existência de crédito perante o Tesouro Nacional em favor do Sr. Mário Miguel dos Santos Fontes, devido ao recolhimento indevido da importância de R$ 42.306,35 (quarenta e dois mil, trezentos e seis reais e trinta e cinco centavos) em 31/10/2019, haja vista que, em momento posterior, o Tribunal, por meio do Acórdão 4500/2023-TCU-Segunda Câmara , arquivou o processo sem julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, promovendo-se, em seguida, o encaminhamento do presente processo à Secretaria de Gestão de Processos - Seproc/Sediv para a adoção do procedimento a que se refere o art. 3o da Portaria Conjunta Segecex/Segedam 1, de 2/6/2021, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.074/2018-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Braulio Duque Barbabella (XXX.035.987-XX); Dante Luiz Pippi (XXX.132.160-XX); Deusdeth Pereira Mariano (XXX.738.009-XX); Gilseno de Souza Nunes Ribeiro (XXX.511.977-XX); Hamilton Iwamoto da Silva (XXX.999.967-XX); Marcos Antonio Costa Cavalcanti (XXX.669.787-XX); Mario Miguel dos Santos Fontes (XXX.173.827-XX); Nelson Tupinamba (XXX.251.468-XX); Paulo Felipe de Oliveira Costa (XXX.038.057-XX); Ramon de Medeiros Dantas (XXX.386.991-XX); Ronaldo Lobato Posada (XXX.798.477-XX); Unimix Tecnologia Ltda (37.979.531/0001-88); Vicente Campos da Silveira Neto (XXX.130.568-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento-Geral do Pessoal do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Degir Henrique de Paula Miranda (21.302/OAB-DF), Clemon Lopes Campos Junior (51731/OAB-DF) e outros, representando Braulio Duque Barbabella; Degir Henrique de Paula Miranda (21.302/OAB-DF), Clemon Lopes Campos Junior (51731/OAB-DF) e outros, representando Marcos Antonio Costa Cavalcanti; Degir Henrique de Paula Miranda (21.302/OAB-DF), Clemon Lopes Campos Junior (51731/OAB-DF) e outros, representando Ronaldo Lobato Posada; Clemon Lopes Campos Junior (51731/OAB-DF), representando Hamilton Iwamoto da Silva; Degir Henrique de Paula Miranda (21.302/OAB-DF), Clemon Lopes Campos Junior (51731/OAB-DF) e outros, representando Vicente Campos da Silveira Neto; Hannah Lara Fonseca da Silva Amaral (208.832/OAB-RJ) e Jorge Leonardo da Silva Amaral (159.086/OAB-RJ), representando Nelson Tupinamba. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.